Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-88.2018.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001155-88.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0001-57 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE ZANONI - CPF: 297.463.738-89 (ADVOGADO), JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE - CPF: 324.942.918-01 (ADVOGADO), UP AGRO INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.301.621/0001-07 (APELADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), AG ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA - CNPJ: 20.709.823/0001-06 (APELADO), PAULO SERGIO PERSONA - CPF: 130.078.418-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIREITO EMPRESARIAL – LEGITIMIDADE DA EMPRESA QUE DETEM DOMÍNIO (SITE) E DIVULGA ATIVIDIDADE DO MESMO RAMO - USO DE MARCA E DISTINTIVO – REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE – PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – AUSÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DA MARCA – MITIGAÇÃO DA REGRA DE EXCLUSIVIDADE DECORRENTE DO REGISTRO - MARCA FORMADA POR EXPRESSÕES DE USO COMUM – SEMELHANÇA E CONFUSÃO NÃO COMPROVADA -

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a legitimidade, a sentença deve ser revista nesse ponto, contudo, considerando que a empresa apelada AG ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA., participou de todos os atos do processo devida a liminar concedida para figurar no polo passivo da ação, e a causa se encontra madura para julgamento em relação a ela, não há se falar em nulidade da sentença para retorno dos autos, sendo possível a apreciação da tese nessa ocasião para se evitar a procrastinação do feito.

Não caracterizado o direito de uso exclusivo da marca, tampouco a confusão, erro e dúvida causada no mercado consumidor a prejudicar a clientela, não há se falar em abstenção do uso da marca.

“[...]
3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. 5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade. 6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ. 7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada [...]”.

(REsp 1819060/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020